Tribunal: TJMT
Processo: 1002117-60.2022.8.11.0044
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002117-60.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Extorsão]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[WANDERSON CARLOS SANTOS DA SILVA - CPF: 056.131.661-96 (RECORRENTE), JESSYCA NAGANO BEZERRA - CPF: 024.849.201-21 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALTER SERGIO GOMES DA MATA - CPF: 907.619.361-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JENIFER CRISTIANE MARTINS DOS SANTOS - CPF: 083.357.861-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO CORDEIRO FARIAS - CPF: 088.321.134-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE SIQUEIRA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO SILVA - CPF: 006.231.251-02 (VÍTIMA), ROMARIO CORDEIRO FARIAS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DELITOS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, EXTORSÃO E PERTENCIMENTO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA –
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – EXISTÊNCIA DE TESES OPOSTAS
– PRESENÇA DE ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE RESPALDAR A TESE ACUSATÓRIA –
PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE NEGATIVA DE AUTORIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO JUIZ NATURAL DA CAUSA – COMPETÊNCIA DOS JURADOS PARA ANALISAR DE MANEIRA EXAURIENTE O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
– DECISÃO MANTIDA –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria ou participação, impõe-se a submissão do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri. Havendo teses opostas sustentadas pelas partes e ambas com arrimo no acervo fático-probatório dos autos, de rigor a pronúncia do acusado, devendo a alegação defensiva ser submetida ao crivo do juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

WANDERSON CARLOS SANTOS DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
WANDERSON CARLOS SANTOS DA SILVA
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da ação penal n.

1002117-60.2022.8.11.0044, que o
pronunciou
pela suposta prática dos crimes previstos no
artigo 121, §2o, incisos II, IV e V
e
artigo 158, ambos do Código Penal
, e
no artigo 2o da Lei no 12.850/13
, a fim de ser su
bmetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões recursais, disponíveis no ID
186237781
, a defesa pretende a
impronúncia
do recorrente, ao argumento de que não há provas suficientes nos autos que demonstrem o seu envolvimento na prática do delito doloso contra a vida.

Em sede de contrarrazões vistas no ID 186237784, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. magistrado singular

manteve a r. decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos, conforme visto no ID 186237771.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 187565679, opinou pelo
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. defesa.

Consoante se extrai da denúncia (ID 186237665), em datas diversas entre agosto/2021 a março/2022, o recorrente
WANDERSON CARLOS SANTOS DA SILVA
, constrangeu Marco Antônio Silva e Romário Cordeiro Farias,
mediante grave ameaça, com intuito de obter para si e para outrem indevida vantagem econômica, a fazer alguma coisa
(FATO 1).

Consta que em data incerta o recorrente
integrou pessoalmente organização criminosa
(FATO 2). E ainda, no dia 1o/04/2022, o réu, agindo com
animus necandi
,
por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
e para assegurar a execução de outro crime, ceifou a vida de Marco Antônio Silva (FATO 3).

Segundo a proposição ministerial, o réu
WANDERSON
exercia a função de “disciplina” e de “tesoureiro” na organização criminosa Comando Vermelho e, no aludido período, o recorrente juntamente com terceiros não identificados, por meio do aplicativo
Whatsapp
, enviaram mensagens para a vítima fatal e Romário, representantes do empreendimento
Bolão Sport Bom Bet
na cidade de Paranatinga/MT, exigindo a participação do citado grupo criminoso nos lucros do empreendimento sob ameaças de morte.

Dessume-se que em 31/01/2022, em virtude das repetidas ameaças, Romário concordou em pagar a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), em favor do recorrente, constando no comprovante bancário a descrição “CV”, cuja sigla é da organização criminosa supramencionada. Contudo, recusaram a realização de novos depósitos bancários, razão pela qual foi determinada a morte de Marco Antônio pelos integrantes do grupo criminoso, dentre eles o ora acusado, e, em 1o/04/2022, durante a madrugada, na residência da citada vítima, situada na Rua B4, no 20, bairro Colina Verde, Paranatinga/MT, dois indivíduos adentraram o local, fazendo uso de duas armas de fogo, e desferiram 11 (onze) disparos contra o ofendido, ocasionando-lhe a morte.

Ressai da peça acusatória que o homicídio foi perpetrado para assegurar a execução de crime, qual seja, a manutenção da extorsão atinente à exigência de participação da organização criminosa Comando Vermelho nos lucros do empreendimento das vítimas; o acusado fez uso de recurso que dificultou a defesa, porquanto a vítima foi surpreendida e executada enquanto se encontrava desarmada e em desvantagem numérica; e o motivo fútil foi porque a vítima foi executada em virtude de uma desavença comercial com o mencionado grupo criminoso, revelando-se absolutamente desproporcional.

Por esses fatos, o recorrente foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
admissibilidade da acusação

e na sua
pronúncia
como incurso nas penas do delito previsto no
artigo 121, § 2o, incisos II, IV e V, e artigo 158, ambos do Código Penal, e no artigo 2o da Lei no 12.850/13
, a fim de ser julgado pelo Egrégio Tribunal do Júri, contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise da pretensão defensiva de despronúncia.

Sustenta a i. defesa em suas razões recursais que não há provas suficientes no feito que demonstrem a autoria delitiva por porte do recorrente, aduzindo que não é possível concluir pela participação do réu no delito doloso contra a vida, diretamente e nem mesmo como mandante.

Alega, assim, que o presente caso trata apenas de delito patrimonial, uma vez que lhe foi atribuída a conduta prevista no art. 158 do CP, não devendo o recorrente ser levado ao Júri Popular.

Contudo, após a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva
não merece prosperar
.

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova
da materialidade
criminosa
e
indícios

suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e § 1o do Código de Processo Penal.

Isto porque, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
), e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da
admissibilidade

da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente
envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença
; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios
suficientes
de autoria ou participação

no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova

capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Nesse contexto, destaco que
não é necessária prova incontroversa acerca da autoria delitiva para fins de pronúncia; em suma, nesta fase processual, o julgador se limita a indicar a prova da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria.

In casu
, a
materialidade
delitiva ficou demonstrada por meio do boletim de ocorrência (ID 186235413); fotografias do local do crime (ID 186235417); laudo de confronto necropapiloscópico (ID 186235425); laudo de exame do local do crime (ID 186235429); relatório de investigação com a análise dos dados do aparelho celular da vítima apreendido (ID 186235433); auto circunstanciado de busca e apreensão (ID 186235447); e pelas provas orais produzidas nas duas fases processuais.

Outrossim, há elementos de provas nos autos aptos a demonstrar os
indícios de autoria
do delito doloso contra a vida por parte do ora recorrente
WANDERSON CARLOS SANTOS DA SILVA
.

Dessume-se dos autos a prova documental produzida por meio da extração dos dados do aparelho celular do ofendido Marcos e da busca e apreensão realizada na residência do acusado; soma-se aos depoimentos prestados pelos policiais civis que empreenderam as diligências investigativas que apontaram que o ora acusado seria integrante da organização criminosa do Comando Vermelho, e, nesse contexto, teria sido um dos autores do crime de homicídio.

A prova oral colhida aponta inclusive a existência de testemunhas denominadas “sem rosto”, que estão sob proteção estatal, as quais teriam apontado o envolvimento do recorrente na ação delitiva em comento.

O
delegado de polícia Eric Martins
prestou declarações detalhadas sobre tais investigações, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Afirmou, em síntese, que foram extraídos dados do celular da vítima fatal, onde foi possível constatar as ameaças ocorridas previamente ao crime em comento; bem como que havia várias conversas do ofendido com seu chefe Romário sobre tais ameaças, sendo verificado um comprovante de transferência bancária em benefício do recorrente, enviado por Romário, e na descrição havia a sigla “CV” – documento este colacionado ao feito.

A aludida testemunha esclareceu que quando acontece essas situações envolvendo o Comando Vermelho a Polícia tem dificuldade com as testemunhas, tendo em vista que todas são intimidadas de diversas formas; que os outros envolvidos na prática delitiva foragiram da cidade, e não foi possível capturá-los; e que existe certa dificuldade até mesmo para delimitar a conduta e a participação de cada integrante da facção criminosa. Neste ponto, Eric asseverou que foi apurado o envolvimento do recorrente no CV/MT, como “disciplina” e também “tesoureiro”, e que ficou “escancarada” a situação da sua participação na extorsão, em prol da organização criminosa, de modo que, pela condução das investigações e elementos de prova colhidos, acredita que o réu estaria envolvido no homicídio.

Outrossim, confirmou que
“as pessoas que estão sob a proteção do Estado que foram testemunhas dessa situação, afirmaram que existem a participação do Wanderson no homicídio do Marco”
(
sic
), esclarecendo que não foram conversas informais realizadas pela Polícia, e sim um procedimento formal sigiloso, a fim de garantir a proteção de tais testemunhas e elas poderem prestar declarações de forma livre e que não pudessem ser repreendidas ou sofrer algum tipo de represália quanto a facção criminosa.

Os
policiais civis Valter Sérgio Gomes da Mata, Mauri Muller e Michel Astrolli Salazar

também prestaram depoimento judicial nesse mesmo sentido, aduzindo que as investigações apontaram que o recorrente era, em tese, integrante do Comando Vermelho e que teria efetuado a extorsão em prol da facção criminosa; bem como que ele estaria envolvido no homicídio, ainda que indiretamente, consignando sobre a existência das testemunhas que estão sobre a proteção estatal, que teriam apontado a participação de WANDERSON na ação delitiva em apreço.

Ademais, consta dos autos o depoimento prestado em sede inquisitiva pela
testemunha Angélica Ribeiro da Silva
, a qual relatou conhecer o recorrente como integrante da organização criminosa do CV, de alcunha “Picolé”, e que ele seria “disciplina” e “tesoureiro” da facção.

O recorrente, por sua vez, ao ser interrogado em Juízo, negou a autoria dos delitos, dizendo que não faz parte da organização criminosa e que não participou de nenhuma conduta criminosa que lhe foi atribuída.

Nesse cenário probatório, verifica-se que
a tese defensiva de negativa de autoria,
à primeira vista, constitui
apenas uma das versões

sustentadas no processo
e
, ante a existência de
teses opostas sustentadas pelas partes no processo, ambas com arrimo no acervo probatório,
mostra-se de rigor a remessa da dúvida à apreciação da Corte Popular
, a quem compete, mediante a análise probatória aprofundada e exauriente, eleger dentre elas a versão que entender mais verossímil e julgar a causa em todos os seus termos, mediante a sua íntima convicção.

Saliente-se que não se está aqui a aplicar o famigerado princípio
in dubio pro societate
, mas tão somente se está a reconhecer que, além dos pilares que sustentam a tese defensiva, há nos autos também elementos suficientes, produzidos em Juízo, que, em tese, poderiam vir a embasar a tese acusatória de que o réu teria perpetrado o delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, e para assegurar a execução de outro crime, o que afasta a conotação de hipótese excepcionalíssima que justificaria a subtração, por parte deste Tribunal togado, da competência do juiz natural para julgar na íntegra a celeuma.

Sobre a matéria, trago o judicioso escólio de Eugênio PACELLI, lição que me filio e aqui faço coro,
in verbis
:

“É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial entendimento segundo o qual, nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do ‘in dubio pro societate’, o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia). Na essência, é mesmo assim. Mas acreditamos que por outras razões. Parece-nos que tal não se deve ao ‘in dubio pro societate’, até porque não vemos como aceitar semelhante princípio (ou regra) em uma ordem processual garantista. Não se pode perder de vista que a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, conforme exigência e garantia constitucional. Por isso, só excepcionalmente é que tal competência poderá ser afastada. Na fase da pronúncia, o que se faz é unicamente o encaminhamento regular do processual ao órgão jurisdicional competente, pela inexistência das hipóteses de absolvição sumária e de desclassificação”.
(PACELLI, Eugênio. – Curso de processo penal. – 24. ed. – São Paulo: Atlas, 2020, p. 560/561).

Impende consignar que,
na fase da pronúncia e à luz do art. 78, inciso I (
vis attractiva
) e do art. 413, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, sedimentou-se o raciocínio de que
o crime conexo deve ser apreciado pelo Conselho de Sentença juntamente com o crime doloso contra a vida
, mormente quando for necessário um exame probatório aprofundado e casuístico, como se dá na presente hipótese.

Além do mais, conquanto a i. defesa argumente a respeito da continuidade delitiva, verifica-se que o d. Juízo
a quo
já reconheceu o instituto quanto às condutas delituosas descritas no art. 158 do CP.

Com tais considerações, reputo
admissível a acusação
em face do recorrente e
mantenho
a r. decisão de pronúncia
nos moldes em que fixada.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
WANDERSON CARLOS SANTOS DA SILVA
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d.
Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da ação penal n. 1002117-60.2022.8.11.0044.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023